Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-78.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA EM SEUS REGISTROS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA O NOME DO ATUAL ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AUTOMÓVEL ENCONTRA-SE NA POSSE DO RÉU. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REALIZADA PELO RÉU PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. MERA SUPOSIÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTEJA EM SUA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA.
1 – Apelação contra sentença que, em autos ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido para condenar o réu à obrigação de transferir para o seu nome o veículo objeto dos autos e, por conseguinte, de fazê-lo arcar com os débitos de IPVA, Seguro Obrigatório, Licenciamento Anual e multas, cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir da data na qual a autora alienou o automóvel à primeira adquirente, que o alienou ao segundo adquirente, que, por sua vez, teria alienado ao réu, o terceiro adquirente.
2 – A teor do consignado pela d. Sentenciante, apesar de a autora alegar e tentar demonstrar, através do extrato de consulta ao Sistema Nacional de Gravame – SNG, que a posse do veículo objeto dos autos encontra-se com o réu desde a data de 18/07/2016, não há nos autos prova cabal e segura que ateste isso.
3 – Além disso, a despeito da juntada da procuração outorgada pela autora a primeira adquirente e do substabelecimento desta para o segundo adquirente, não há nos autos eventual instrumento jurídico que outorgue os direitos aquisitivos do automóvel diretamente para o réu, o terceiro adquirente. Assim, não se pode afirmar e atestar, para todos os fins, que o veículo encontra-se, atualmente, na posse deste.
4 – E isto, frise-se, mesmo diante da informação extraída do Sistema Nacional de Gravame – SNG de que o veículo foi financiado ao réu. Afinal, inadequada a mera suposição da autora de que a instituição financeira não entabularia contrato de alienação fiduciária com réu se este não estivesse na posse fática do veículo, pois esse fato significa, apenas, que o réu assumiu a responsabilidade pelo pagamento do financiamento utilizado para a aquisição do automóvel, nada impedindo que, atualmente, o veículo encontrar-se alienado e/ou na posse de outrem – assim como, aliás, procedeu a própria autora, à revelia de seu então credor fiduciário.
5 – Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, o que não se admite a partir de meras induções ou deduções. Portanto, inadequado acolher-se a pretensão de transferência do veículo para o nome do réu, e, de modo conseguinte, de fazê-lo arcar com as despesas administrativas e fiscais do automóvel, como bem entendeu o d. Juízo a quo.
6 – Apelação conhecida e desprovida.